Tribunal: TJMT
Processo: 0051783-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 51783/2019
Data de Julgamento: 05-03-2020

E M E N T A
REVISÃO DE ENUNCIADO CRIMINAL [41/TJMT] – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO – AMPLIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E O GÊNERO REINCIDÊNCIA (GENÉRICA E ESPECÍFICA) – NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ (HC No 365.963/SP) – ENUNCIADO ATUALIZADO – PEDIDO REVISIONAL PROCEDENTE.
A Terceira Seção do c. STJ ampliou a “possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência” (HC no 365.963).
“Enunciado Criminal 41 - A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal” (NR).

REQUERENTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Turma:
Revisão de Enunciado Criminal proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do Enunciado Criminal 41, aprovado por esta e. Turma no âmbito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 (DJe no 9998, de 11.4.2017).
Os Defensores Públicos Marcos Rondon Silva e Cid Campos Borges Filho sustentam que o e. STJ, “em julgados posteriores”, passou a admitir a “compensação da confissão e a agravante da reincidência, inclusive a específica, ressalvados os casos de multirreincidência”, conforme se verifica do REsp no 1.790.994-MT [julg. 6.3.2019] e do AgRg no REsp no 1.813.431-MT [julg. 25.6.2019].
Requerem a revisão do referido verbete criminal, para “adequar o entendimento” deste e. Tribunal ao da c. STJ (fls. 2/3), com documentos (fls. 4/16).
A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela procedência do pedido, por entender que “o novel Enunciado [...] deverá trilhar no sentido da exclusão da reincidência específica enquanto óbice à compensação integral” com a atenuante da confissão espontânea, “conforme novo entendimento do STJ” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça, fls. 24/28).
É o relatório.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
Em 2.3.2017, no julgamento do Incidente de Uniformização no 101532/2015 [relator: Des. Pedro Sakamoto], esta e. Turma aprovou a edição de 50 (cinquenta) Enunciados Criminais, dentre os quais o de número 41 com a seguinte redação: “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal” (DJe no 9998, disponibilizado em 11.4.2017).
À época, justificou-se que a matéria estava pacificada no c. STJ, conforme HC 329.172/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016, DJe 21.11.2016; e HC 366.444/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08.11.2016, DJe 22.11.2016).
Todavia, em 11.10.2017, a partir do julgamento do Habeas Corpus no 365.963/SP, a Terceira Seção do c. STJ ampliou a “possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência” (rel. Min. Felix Fischer, DJe 23.11.2017).
Desde então, a jurisprudência do c. STJ tem caminhado no sentido de que:
“[...] a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (HC no 1.738.994/PA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 6.8.2018; Recurso Repetitivo, Tema 558/STJ).
Na atual conjuntura, portanto, a reincidência específica não mais constitui fator impeditivo à compensação integral com a atenuante genérica da confissão.
Logo, constatado que o Enunciado Criminal 41/TJMT resta obsoleto, sua redação deve ser revista e atualizada de modo a contemplar a novel orientação do c. STJ, a luz do que determina a teoria/sistemática de precedentes, incorporada à legislação processual brasileira com mais vigor a partir do novo CPC/2015 (arts. 927, 947 e 1.036).
Nessa linha, sugere-se a nova redação ao Enunciado Criminal 41, nestes termos: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.
Com essas considerações, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido revisional, para conferir nova redação ao Enunciado Criminal no 41/TJMT que, a partir do trânsito em julgado do presente acórdão, passa a vigorar com a seguinte redação: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal” (NR).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (1o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (3o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7o Vogal) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (8a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, APROVOU A ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ENUNCIADO, NOS TERMOS PROPOSTOS PELO RELATOR.

Cuiabá, 5 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR